Tribunal: TJMT
Processo: 1073129-98.2024.8.11.0001
Relator(a): GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão julgador: GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-11-25
Data de publicação: 2025-11-28

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1073129-98.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Pagamento Atrasado / Correção Monetária]
Relator:
Des(a). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA

Turma Julgadora:

[DES(A). GLEIDSON DE OLIVEIRA GRISOSTE BARBOSA, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[MUNICIPIO DE JUSCIMEIRA - CNPJ: 15.023.955/0001-31 (RECORRENTE), MARINALVA MARTINS DA SILVA - CPF: 904.883.501-15 (RECORRIDO), LAURIENE SOUZA MENDES DA SILVA - CPF: 060.000.741-31 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:
DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL. PROFESSOR. FÉRIAS DE 45 DIAS. LEI LOCAL EXPRESSA. INCIDÊNCIA DO TERÇO CONSTITUCIONAL SOBRE TODO O PERÍODO. PRELIMINARES REJEITADAS. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL PARCIAL. BASE DE CÁLCULO. EXCESSO RECONHECIDO. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso inominado interposto pelo Município de Juscimeira contra sentença que julgou procedente o pedido de servidora pública (professora) para condenar o ente ao pagamento do terço constitucional de férias sobre os 15 dias de recesso escolar (totalizando 45 dias), referentes aos exercícios de 2019 a 2024. O Município argui preliminares de incompetência e falta de interesse de agir, prejudicial de prescrição e, no mérito, contesta a natureza da verba e o cálculo apresentado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão abrange: (i) a competência do Núcleo de Justiça Digital para processar feitos da Fazenda Pública; (ii) a necessidade de prévio requerimento administrativo; (iii) a ocorrência de prescrição quanto à parcela de 2019; (iv) a incidência do terço de férias sobre os 15 dias de recesso escolar frente à legislação municipal; e (v) a correção da base de cálculo que incluiu verbas retroativas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A competência do Juizado Especial da Fazenda Pública é absoluta no foro onde estiver instalado (Lei nº 12.153/2009), abrangendo o Núcleo de Justiça Digital. O interesse de agir dispensa prévio requerimento administrativo quando a contestação de mérito caracteriza a pretensão resistida.

4. Ocorre a prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) sobre as parcelas vencidas há mais de cinco anos do ajuizamento da ação, devendo ser excluída a cobrança referente a julho de 2019 (ação proposta em outubro de 2024).

5. A Lei Municipal nº 860/2012 (art. 58) classifica expressamente a totalidade dos 45 dias como "férias", atraindo a incidência do terço constitucional sobre todo o período, em consonância com a
ratio decidendi
do IRDR Tema 04/TJMT.

6. O cálculo do adicional de férias deve incidir sobre a remuneração regular do mês de gozo, excluindo-se valores atípicos ou diferenças salariais retroativas de meses anteriores, sob pena de enriquecimento sem causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Recurso conhecido e parcialmente provido para reconhecer a prescrição da parcela de 2019 e determinar a retificação do cálculo de 2020.

Tese de julgamento:

1.

A contestação de mérito apresentada pelo ente público supre a ausência de prévio requerimento administrativo, configurando o interesse de agir pela resistência à pretensão.

2.

Havendo previsão em lei municipal definindo o período de 45 dias como férias anuais dos professores, é devido o pagamento do terço constitucional sobre a integralidade do período.

3.

A base de cálculo do terço de férias deve refletir o subsídio mensal regular do servidor, não devendo incidir sobre verbas eventuais de natureza retroativa pagas no mês de competência.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, XXXV e art. 7º, XVII; Lei nº 12.153/2009, art. 2º, § 4º; Decreto nº 20.910/1932, art. 1º; Lei Municipal de Juscimeira nº 860/2012, art. 58.

Jurisprudência e enunciados relevantes citados: TJMT, IRDR Tema 4; STF, Tema 350 (distinção realizada).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso Inominado interposto pelo
MUNICÍPIO DE JUSCIMEIRA
em face da sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais, que julgou procedente a Ação Declaratória c/c Cobrança ajuizada por
MARINALVA MARTINS DA SILVA
.

Aduz a parte Autora, ora Recorrida, ser servidora pública municipal efetiva, no cargo de Professora. Informa que, nos termos do Artigo 58 da Lei Municipal nº 860/2012, faz jus a 45 (quarenta e cinco) dias de férias anuais. Contudo, alega que o Município Recorrente efetua o pagamento do adicional constitucional de 1/3 (um terço) incidindo apenas sobre 30 (trinta) dias, suprimindo o pagamento referente aos 15 (quinze) dias de férias gozados no meio do ano letivo. Pleiteou, assim, a condenação do ente público ao pagamento das diferenças relativas aos exercícios de 2019, 2020 e 2021, totalizando R$ 1.969,21.

O juízo
a quo
acolheu a tese autoral, julgando procedente o pedido para condenar o Município a "efetuar ao pagamento do adicional de 1/3 (um terço) constitucional, sobre 15 dias anuais de férias referente ao período aquisitivo de 15.10.2019 a 30.07.2021". A decisão fundamentou-se na literalidade da legislação municipal e na aplicação analógica do Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas (IRDR) Tema 04 deste Egrégio Tribunal.

Inconformado, o Município de Juscimeira interpôs o presente Recurso Inominado. Em suas razões, suscita, preliminarmente:
(i)
a incompetência absoluta do Juizado Especial, ao argumento de que a Lei nº 9.099/95 veda a presença de pessoas jurídicas de direito público no polo passivo;
(ii)
a ausência de interesse de agir, pela não comprovação de prévio requerimento administrativo, conforme tese fixada no RE 631.240/STF; e
(iii)
a impugnação ao valor da causa, alegando que o cálculo da Autora para o ano de 2020 utilizou base de cálculo inflada, computando verbas de Revisão Geral Anual (RGA) e valores prescritos referente à 2019.

Em prejudicial de mérito, aduz a ocorrência de prescrição quinquenal (Decreto nº 20.910/32) quanto à parcela de 2019. No mérito, defende a reforma da sentença, sustentando que:
(i)
a natureza jurídica dos 15 (quinze) dias de afastamento em julho é de "recesso escolar" e não "férias", período em que o servidor estaria à disposição da administração para planejamento, não incidindo, portanto, o adicional de 1/3

A Recorrida apresentou contrarrazões, rebatendo as preliminares, defendendo a competência do Núcleo de Justiça Digital e a aplicação do IRDR Tema 04, pugnando pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/11/2025